Tribunal: TJSP
Processo: 1068002-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de procedência.
Atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino apesar do cumprimento da Resolução da Anac de realocação, junto à outra companhia aérea. Alimentação diferenciada contratada e não fornecida. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de procedência.
Atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino apesar do cumprimento da Resolução da Anac de realocação, junto à outra companhia aérea. Alimentação diferenciada contratada e não fornecida. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Aplicação do CDC. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00. Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1068002-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada THAIS BRAUN SCHVARTZ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
2
Apelação no 1068002-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelada/o(s): Thais Braun Schvartz
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Voto no 39836
APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos morais.
Responsabilidade
Civil.
Contrato
de
transporte
aéreo
internacional. Decisão de procedência.
Atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino apesar do
cumprimento da Resolução da Anac de realocação, junto à
outra companhia aérea. Alimentação diferenciada contratada e
não fornecida. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de
indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Aplicação do CDC.
Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00. Proporção e
razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 210/217) interposto contra a r. sentença
(fls. 200/208) que julgou procedente a ação indenizatória por dano moral, com o
seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar a
ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização de danos morais, com
correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir da citação.Condeno a
ré ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
da condenação.”
A ré apelou sob alegação de: aplicação da Convenção de
Montreal/Varsóvia diante do RE no 636.331-RJ e afastamento do CDC por se tratar de
voo internacional, bem como da inexistência de previsão de dano moral em tal
Convenção; excludente de responsabilidade diante da necessidade de manutenção
emergencial na aeronave, configurando força maior; alimentação servida poderia ser
consumida; cumprimento da Resolução 400 da ANAC; inexistência de dano moral e,
alternativamente, pleiteou redução da sua indenização para evitar enriquecimento ilícito,
observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
3
O recurso, tempestivo e preparado (fls. 166), foi contrariado (fls. 171/176).
Valor da causa em 16/07/2019: R$ 20.000,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara);
Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a
Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a
Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a
Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara);
Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
4
“Vistos.
THAIS BRAUN SCHVARTZ move "ação de indenização por danos morais"
em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, alegando, em síntese, que adquiriu
passagem aérea da ré de Tel-Aviv, Israel, com destino a Guarulhos. Solicitou que fosse
servida refeição ovolactovegetariana no voo contratado. Ocorre que o voo atrasou e,
após cerca de 4 horas de espera, foi informada de que fora cancelado. Foi realocada
em um avião da companhia aérea El Al, com conexão em Barcelona, que partiria às
06h30 do dia seguinte. Todavia, não lhe foi disponibilizado hotel, tampouco voucher de
alimentação.
Durante viagem para Barcelona e depois para Guarulhos, mesmo tendo
pedido à ré que fosse servida alimentação ovolactovegetariana, foi informada de que
não havia solicitação em seu nome. Assim, ficou em jejum por 16 horas,
aproximadamente.
Pelo que expôs, requereu a procedência da ação para condenar a ré ao
pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por dano morais.
Juntou documentos a fls. 21/36.
A ré contestou a fls. 48/70, alegando, em suma, que o voo contratado pela
autora foi cancelado em razão da necessidade de inesperada manutenção técnica,
inexistindo culpa ou responsabilidade da companhia aérea. Cumpriu com seu dever de
informação, comunicando o cancelamento para os passageiros e oferecendo
reacomodação em voo oportuno. Ademais, disponibilizou o auxílio necessário à autora
e forneceu voucher de alimentação. Não ocorreu dano moral, pois não foi praticado
ato ilícito, já que, embora possibilite a solicitação de refeição especial, não garante
certeza de disponibilidade das refeições, que não estão disponíveis em todas as rotas.
Réplica a fls. 120/130.
É o relatório. Decido.
-I-
Trata-se de ação de reparação por danos morais em razão do
cancelamento de voo internacional sem a prestação de auxílio por parte da ré e pela
negativa de oferecimento de alimentação ovolactovegetariana.
Oportuno o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, pois suficiente a prova documental dos autos.
A ação é procedente.
Falhas mecânicas são inerentes ao serviço de transporte aéreo. Prevalece
na hipótese a teoria do risco do empreendimento, não havendo que se falar em
exclusão de responsabilidade. Uma empresa que pretenda explorar o transporte aéreo
deve ter infraestrutura para minimizar os danos causados pelo funcionamento
imperfeito das aeronaves.
Ocorrido o atraso, é dever da transportadora respeitar as obrigações
estabelecidas pela Resolução no 141/2010 da Agência Nacional de Aviação Civil, mas a
ré não comprovou que prestou a assistência material necessária à autora, que
compreende facilidades de comunicação, alimentação, adequação e acomodação.
Apenas forneceu passagem para um voo posterior, sem sequer minimizar os prejuízos
decorrentes da longa espera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
5
Diz o artigo 19 da Convenção de Montreal:
'ARTIGO 19 - O transportador é responsável pelo dano ocasionado por
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga.'
Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado
por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas.
Não há nos autos nenhuma demonstração de que tenha a ré adotado todas
as medidas possíveis para evitar o dano decorrente do longo lapso entre o voo
cancelado e o de substituição (cerca de 13 horas) ou sequer para minorá-lo, de modo
que incide in casu a indenização por dano moral. Ademais, a autora não recebeu
alimentação vegetariana que contratou no momento da reserva (fls. 23), durante voo
intercontinental de longa duração. Diante disso, houve falha na prestação de serviços
pela ré nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que está
vinculada a oferecer o produto ofertado, observado o artigo 30 do CDC: "Toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou
meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier
a ser celebrado".
Assim, há responsabilidade objetiva da ré por indenizar o dano moral, que
se encontra in re ipsa.
Considerados o tempo de atraso e a conduta negligente da ré, fixo a
indenização em R$ 10.000,00.
A propósito:
'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - relação de consumo - transporte aéreo
internacional - autora que contratou voo com pedido expresso de refeição kosher -
atraso de voo e realocação em outro, de outra empresa aérea - necessidade de
observação das restrições especiais dos passageiros, independentemente de
procedência - cadeia de responsabilidade - art. 14, caput, do CDC - solidariedade -
art. 7o, p. único, do CDC - ré que deixou de fornecer a alimentação especial, o que fez
com que a autora jejuasse ao longo do trajeto de mais de 30 horas de viagem,
considerando o cancelamento do primeiro trecho, o tempo de espera para a conexão e
os voos propriamente ditos - indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, o
que
fica
mantido
-
recurso
não
provido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1123699-12.2017.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)'.
Daí a procedência da ação” grifo nosso
Correta a r. sentença.
Primeiramente, entendo aplicar-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor ao caso, já que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 636.331

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
6
do STF (j. 25 05/2017 e p. em 13/11/2017), com repercussão geral, que determinou a
aplicação da limitação prevista no art. 22 da Convenção de Varsóvia quanto ao valor
indenizatório, refere-se ao extravio de bagagem em voos internacionais, e respeita,
tão somente, ao dano material.
Assim, não se aplica ao caso em tela, uma vez que a ação versa apenas sobre
atraso de voo, bem como sobre dano moral, incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e legislação civil.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Relator em outra ocasião.
No mesmo sentido entende esta Câmara e, majoritariamente, este Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Danos
morais. Percurso de Dallas a São Paulo. Retorno de viagem de férias. Consideração no
sentido de que não são aplicáveis à espécie as normas e tratados internacionais que
limitam a responsabilidade do transportador somente em caso de danos materiais.
STF/Recurso Extraordinário n. 636331. Atraso de mais de treze horas na decolagem do
voo por problemas mecânicos na aeronave e falta de assistência devida ao passageiro
no período de espera [das 21h20 até as 10h49 do dia seguinte]. Consideração de que a
necessidade de solução do problema pela companhia aérea não importou em
configuração de força maior. Verificação de transtornos hábeis à configuração de
danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço
de transporte aéreo configurada. Indenização por danos morais, fixada em R$
13.000,00, preservada. Descabimento do pleito de sua redução. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação 1012707-81.2017.8.26.0100; Relator
(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018) grifo nosso
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Atraso de voo
Cancelamentos e remanejamentos de voos, que culminaram no atraso de
aproximadamente dezenove horas para a chegada dos autores ao local de destino
Fatos não refutados pela ré Convenções de Varsóvia e Montreal Inaplicabilidade
Relação de consumo evidenciada
Aplicação das normas consumeristas -
Legitimidade passiva - Responsabilidade solidária de todos os componentes da cadeia
de prestadores de serviços - Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o do
CDC Dano moral Ocorrência Dano in re ipsa - Valor da indenização, fixada em
R$ 10.000,00 para cada autor apta a reparar os infortúnios experimentados, além de
estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem
causar enriquecimento ilícito
Honorários recursais
Art. 85, §11 do CPC -
Majoração devida, de 12% para 15% sobre o valor da condenação, observadas as
balizas do art. 85, §2o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
7
1015724-31.2017.8.26.0002; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018) grifo nosso
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de reparação de danos
Cancelamento de voo internacional
Falha na prestação de serviços da
transportadora, em virtude do cancelamento do voo por problemas mecânicos na
aeronave, bem como demora no remanejamento e falta de assistência material ao autor
Danos morais configurados Convenção de Montreal. Entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE n° 636.331 e ARE n°
766.618, ocorrido em 25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi publicado. Repercussão
Geral (Tema 210) - Limitação dos montantes indenizatórios prevista no artigo 22(1) da
Convenção que se restringe aos danos materiais sofridos pelo passageiro - Aplicação
subsidiária do Código de Defesa do Consumidor Indenização majorada para o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. - Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 1076761-90.2016.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017) grifo nosso
Por outro lado, o contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e de
chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido, sem que
ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a compor os
prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está sujeito aos
horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos ...”.
Por outro lado, embora a ré tenha realmente realizado realocação junto à
outra companhia aérea, em cumprimento a Resolução 400/2016 da ANAC, cabe
responsabilização diante do atraso final em mais de 12 horas, bem como permanência
de mais de nove horas no aeroporto, sem comprovação de voucher alimentação e
hospedagem, descumprindo o art. 21 e 27, que trata da necessidade de assistência
material:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário
originalmente contratado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
8
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;
III - preterição de passageiro; e
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão,
inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do
transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão
ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser
antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em
relação ao horário originalmente contratado.
(...)
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo
de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas,
nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.
§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o
traslado de ida e volta.
§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial -
PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a
assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida
independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por
acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro
ou acompanhante.
§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando
o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser
realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral
da passagem aérea.” grifo nosso
Já com relação à preocupação e esforços da ré para reduzir o contratempo,
constrangimento e desconforto da parte autora não foi eficaz, pois realocou a autora em
voo de outra companhia aérea, com escala, o que aumentou o itinerário. Houve espera
de 9 horas de espera no aeroporto, sem que qualquer assistência, e atraso final de mais
de 12 horas. Frisa-se que não foi acostado nenhum documento comprovando
informação e assistência material.
Ademais, a alimentação especial (ovolactovegetariana) contratada (fls. 23),
não foi fornecida. Nesse ponto, cabe à ré tomar as medidas cabíveis em face de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068002-35.2019.8.26.0100
9
parceiras aéreas que executaram os voos sem tal serviço.
Assim, evidente a responsabilização pelo evidente dano moral, in re ipsa
sendo notórios o cansaço, transtornos, aborrecimentos e constrangimentos da autora.
Tais fatores foram considerados na fixação do quantum indenizatório por
dano moral, fixado em R$ 10.000,00, descabendo redução, já que atende os parâmetros
para funções ressarcitória e inibitória da reparação, consideradas a repercussão do dano,
a possibilidade econômica do ofensor e ausência de enriquecimento, diante do atraso de
12 horas, cancelamento, filas e espera suportadas e a boa-fé da ré na realocação.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, diante do desprovimento do recurso, de rigor a majoração da verba
honorária, fixada na origem em 10% do valor da condenação, totalizando 20% a título
recursal em favor do patrono da autora, nos termos do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator